Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0705142-35.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIVILA SUZANE RODRIGUES BODART IMPETRADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO L.S.R.M. impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos reputados ilegais atribuídos ao RELATOR DO AI 0720065-37.2022.8.07.0000 DA 8a TURMA CÍVEL DO TJDFT, consubstanciados nos acórdãos nos 1687027, 1732846 e 1769318 (id. 55752595, págs. 441/6 e 529/33 e id. 55752596, págs. 38/42), oriundos da ação de divórcio litigioso c/c pedidos de oferta de alimentos, guarda e regulamentação de visitas (proc. 0701716-12.2020.8.07.0014) proposta por B.V.D.R.B.D.C., com as seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CABIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 2. É cabível a quebra de sigilo bancário e/ou fiscal, nas ações sobre alimentos, quando demonstrados indícios significativos de ocultação de receita e o risco de afronta ao melhor interesse do menor. 3. Recurso conhecido e não provido.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU DECISÃO POSTERIORMENTE ALTERADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DESNECESSIDADE. PATRIMÔNIO SUJEITO À PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE REVELAM O MONTE PARTILHÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Não há utilidade na quebra do sigilo fiscal, medida drástica e excepcional, decretada com o objetivo de verificar os bens partilháveis, quando há nos autos documentos que os demonstram com exatidão. 3. Recurso conhecido e provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DESNECESSIDADE. PATRIMÔNIO SUJEITO À PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE REVELAM O MONTE PARTILHÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. O Julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 4. Não há utilidade na quebra do sigilo fiscal, medida drástica e excepcional, quando há nos autos documentos que revelam o monte partilhável. 5. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual. 6. Recurso conhecido e não provido.” Os pedidos formulados no mandado de segurança são os seguintes (id. 55752584, págs. 60/1): “b) Seja adotado quando da análise do presente remédio constitucional o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, estabelecido pela Recomendação CNJ n. 128/2022; c) deferir tutela de urgência para, até que haja o efetivo pronunciamento das entidades coatoras sobre a alegada inadmissibilidade do agravo de instrumento em questão, afastar os efeitos do acórdão que deu provimento ao agravo, e, como consequência, autorizar que a primeira instância possa exigir, com base nos princípios da igualdade e da cooperação, a complementação da declaração de IR 2019/2020 de Bruno, para fins exclusivos de apuração do patrimônio partilhável. [...] d) sejam intimados a autoridade e o terceiro interessado Bruno, para que apresentem suas respectivas defesas; e) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo para determinar que as entidades coatoras apreciem as alegações de inadmissibilidade do agravo de instrumento suscitadas pela Impetrante nos autos do processo 0720065-37.2022.8.07.0000, ordenando que, em caso de conhecimento da inadmissibilidade, seja reconhecida a nulidade do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando de forma definitiva os seus efeitos.” É o sucinto relato. Decido. A competência para examinar o presente mandado de segurança é do Conselho Especial, art. 13, inc. I, alínea “c”, do RITJDFT, e a ementa do último acórdão supracitado foi disponibilizada em 19/10/2023, portanto, a impetração ocorreu no prazo decadencial de 120 dias, art. 23 da Lei 12.016/09. Passo ao exame do cabimento do presente mandado de segurança. O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Da consulta processual ao AI 0720065-37.2022.8.07.0000, no qual foram proferidos os acórdãos ora reputados ilegais, vê-se que a impetrante interpôs, em 14/11/2023, recurso especial para impugná-los, que foi inadmitido pela Presidência deste eg. TJDFT em r. decisão de 24/01/2024, disponibilizada no Dje em 01/02/2024, sob o fundamento de que “o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, ‘Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)”. Havia, portanto, recurso expressamente previsto na CF, art. 105, inc. III, alínea "a", para a impetrante impugnar os acórdãos, o qual foi devidamente interposto, e é inequívoco que o presente mandado de segurança foi impetrado como indevido sucedâneo recursal. Nesses termos, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança, por inadequação da via eleita. Registre-se, por fim, que o invocado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, estabelecido pela Recomendação CNJ no 128/2022 não se aplica para exame da admissibilidade deste mandado de segurança, tampouco altera as conclusões acima expostas. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §§5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora